Tribunal: TJDFT
Processo: 0005464-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADEDASENTENÇA. AUSÊNCIADEFUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. SIMBIOSE ENTRE OS PATRONOS DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação.
2. Não há que se falar em violação ao art. 10, do CPC, se a questão foi abordada como tese defensiva por uma das partes no processo e discutida por todos os litigantes no bojo do processo.
3. Se a improcedência do pedido se baseou, fundamentadamente, na inexistência de comprovação efetiva do pagamento do preço na transação envolvendo a parte autora e ré, em razão da simbiose verificada entre os patronos das partes, não há que se falar em vício que macule a validade do julgamento.
4. Apelo não provido.